Tribunal: TJDFT
Processo: 0002376-61.1998.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DESPACHO 1. Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo dos autos da Ação Ordinária no 7505/94, proposta por MARIA DALVA DOS REIS BORGES E OUTROS em desfavor do Distrito Federal. Nas fls. 136/139 - ID 8184126 houve o saneamento com decisão parcial de extinção com relação a credores que receberam por adiantamento preferencial (MARIA DA PENHA GARCIA, MARIA DAS NEVES GONÇALVES, MARIA DE JESUS MENDES OLIVEIRA, MARIA DE ARAÚJO MELLO OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS CUNHA MAIA, MARIA DALVA DOS REIS BORGES e MARIA DAS NEVES COSTA MORICI). No dia 25/05/15 ocorreu a audiência de conciliação que decretou a extinção do presente feito (fls. 160/162 – ID 8184126). Os credores que já tiveram o alvará de levantamento expedido por estarem presentes ou os herdeiros foram habilitados são os seguintes: MARIA DAS MERCÊS DE OLIVEIRA DOURADO e ROGÉRIO RAMOS FERRAZ (honorários sucumbências). O advogado Dr ROGÉRIO RAMOS FERRAZ recebeu no dia da audiência o valor da credora MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS GUIMARAES, mas quando o Juízo da COORPRE pediu para ele comprovar a transferência para credora, ele informou que a credora havia falecido. Com isso, o valor foi restituído com o objetivo de os herdeiros habilitarem-se para partilharem (fls. 230/232 – ID 8184127). Há manifestação por Ofício da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID ́s 14803587/14803588) sobre o falecimento da credora MARIA DAS NEVES COSTA MORICI. É o relatório decido. 2. Com relação à credora falecida: MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS GUIMARAES à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os herdeiros/sucessores para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". 3. E, com relação ao Ofício da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID ́s 14803587/14803588) sobre o falecimento da credora MARIA DAS NEVES COSTA MORICI registro a ciência, no entanto a mencionada credora já teve o crédito adimplido, conforme decisão de fls. 136/139 - ID 8184126. 4. Após o prazo e as diligências cumpridas pela Secretaria da COORPRE, cumprir a sentença de fls. 160/162 – ID 8184126, ou seja, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. 5. Por fim, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARIA DA PENHA GARCIA, MARIA DAS NEVES GONÇALVES, MARIA DE JESUS MENDES OLIVEIRA, MARIA DE ARAÚJO MELLO OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS CUNHA MAIA, MARIA DALVA DOS REIS BORGES e MARIA DAS NEVES COSTA MORICI, MARIA DAS MERCÊS DE OLIVEIRA DOURADO e ROGÉRIO RAMOS FERRAZ (honorários sucumbências), da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto